Tribunal: TJES
Processo: 5004244-06.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004244-06.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILIA CRASSUS PRETRALONGA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004244-06.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ILIA CRASSUS PRETRALONGA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO EFETIVO PAGO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O VENCIMENTO BASE INCLUI GRATIFICAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ILIA CRASSUS PRETRALONGA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento salarial e pagamento de diferenças retroativas. A demanda versa sobre a alegação de que o vencimento base da autora, professora municipal com jornada de 25 horas, estaria abaixo do piso salarial nacional do magistério.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o juízo de origem equivocou-se ao equiparar vencimento e remuneração, alegando que o Município recorrido inclui indevidamente gratificações e vantagens (como titularidade de mestrado) na rubrica "vencimento" para atingir o piso. Defende que o piso nacional (Lei nº 11.738/2008 e ADI 4.167/DF) deve incidir sobre o vencimento básico, citando acórdão do TCES e recomendação do MPF. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

3. O Município recorrido, em contrarrazões, impugnou a gratuidade de justiça e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença, afirmando que o "vencimento efetivo" pago à autora supera o piso proporcional e não se confunde com gratificações.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente,
REJEIT
A-SE
a impugnação à gratuidade de justiça arguida pelo recorrido
, uma vez que a recorrente firmou declaração de hipossuficiência , suficiente para a concessão do benefício, nos termos da lei, não havendo provas nos autos que infirmem tal presunção.

5. Adentrando ao mérito, a controvérsia central consiste em definir se o vencimento pago à recorrente observa o piso nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), calculado proporcionalmente à sua jornada de 25 horas semanais.

6.

O piso salarial profissional nacional é fixado para a jornada de 40 horas semanais e referente à formação em nível médio (modalidade Normal), servindo como o vencimento inicial da carreira. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167/DF, o piso refere-se ao vencimento básico, não à remuneração global.

7. O juízo de origem, ao analisar a demanda, realizou o cálculo proporcional do piso nacional para a jornada de 25 horas da autora, para os anos de 2020 a 2024. Em seguida, comparou tais valores com o "vencimento efetivo" constante das fichas financeiras da servidora.

8. Da análise dos autos, verifica-se o acerto do sentenciante. O magistrado de origem constatou que os valores recebidos pela autora a título de "vencimento efetivo" (R$ 2.936,65 em 2020; R$ 3.413,13 em 2021; R$ 3.563,31 em 2022; R$ 3.796,78 em 2023; e R$ 4.118,49 em 2024) são, de fato, superiores ao piso nacional proporcional (R$ 1.803,90 em 2020/2021; R$ 2.403,34 em 2022; R$ 2.762,84 em 2023; e R$ 2.862,86 em 2024).

9. A recorrente alega que a rubrica "vencimento efetivo" estaria indevidamente acrescida de vantagens, tese central de seu recurso. Contudo, conforme bem destacado na sentença, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de demonstrar que a referida rubrica ("vencimento efetivo") estaria "enxertada com outras rubricas (gratificações e adicionais diversos)".

10. Pelo contrário, a sentença registra que as próprias fichas financeiras trazem o "vencimento efetivo" como salário base e discriminam "outras rubricas diversas separadamente, que com a anterior não se confunde".

11. Ademais, o piso nacional é assegurado ao nível inicial da carreira (formação em nível médio). Eventuais progressões e titulações (como o mestrado da autora ) não geram um "efeito cascata" automático de reajuste com base no índice aplicado ao piso, sob pena de violação à autonomia do ente federado (CF/88, art. 39) e à Súmula Vinculante 37.

12. Destarte, não havendo comprovação de que o vencimento básico pago à recorrente é inferior ao piso nacional proporcional, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

14.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)